Tribunal: STF
Processo: Rcl 57829
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo em face de decisão do Tribunal de Justiça local, proferida nos Autos nº 3003679-88.2022.8.26.0000. Alega-se má aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 729.107, Rel. Min. Marco Aurélio, paradigma do Tema 792 da repercussão geral: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.  



    2. O presente feito é manifestamente inviável. Em se tratando de alegação de má aplicação de tese fixada em tema da repercussão geral, o STF entende que, além do esgotamento das instâncias, há necessidade de demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual ao decidido pela Corte. Precedentes: Rcl 49.797-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 49.284-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 49.032-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 48.275-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 47.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 48.213-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    3. No caso em análise, a nova lei estadual (Lei nº 17.205/2019), que reduziu o limite para pagamento de obrigações de pequeno valor no Estado de São Paulo, deixou de ser aplicada à situação jurídica já consolidada antes da sua edição em razão de seu caráter material e processual. De modo que não vislumbro teratologia na aplicação do Tema 792 à hipótese dos autos, tendo em conta que a decisão reclamada está alinhada com a tese nele fixada. Na mesma linha, em casos análogos ao dos autos, cito as seguintes decisões: ARE 1.380.665, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.362.468, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.365.485, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.388.253, Rel. Min. Nunes Marques; ARE 1.390.820-AgR, Rel. Min. Luiz Fux e ARE 1.362.589, de minha relatoria.



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



    5. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa  



    Publique-se.   



          Brasília, 08 de fevereiro de 2022.  



Ministro Luís Roberto Barroso    



Relator